Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. POTENCIAL INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar sua nomeação no concurso para Especialista de Saúde.
3. No caso, o recorrente fora aprovado em concurso público para o cargo de Administrador, fora do número de vagas, porém, dentro do cadastro de reserva. Defende, em razões recursais, que há vagas em aberto, razão pela qual pleiteia sua nomeação no concurso. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71648314).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se cabe a determinação para nomeação do recorrente no concurso objeto dos autos.
IV. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça deferida.
7. Preliminar Suscitada de Ofício - Incompetência. Conforme art. 2o, § 1.o, I, da Lei no 12.153/2009: “Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”.
8. Note-se que, como o próprio recorrente afirma, foi aprovado fora do número de vagas. Ocorre que, nesse contexto, pretendendo o recorrente assegurar o seu direito à nomeação e posse no cargo público de Administrador, conclui-se que, mesmo observada a ordem de sua classificação, a prestação jurisdicional reclamada pode atingir direitos de outros candidatos aprovados, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
9. Jurisprudência relevante: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO CUJA PRETENSÃO REFERE-SE A DIREITO/INTERESSE DIFUSO. VEDAÇÃO EXPRESSA. LEI 12.153/2009.1. Tratando-se de pretensão cuja satisfação se estende a todo um amplo grupo de pessoas, os candidatos aprovados no concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UNDF e que aguardam sua convocação para nomeação e posse, resta configurada a tutela de direito difuso. 2. Nos termos do art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações e demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.(Acórdão 1673146, 0703644-35.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. POSSE. CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO CERTAME. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. CARACTERIZADA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MATÉRIA. EXCEÇÃO LEGAL. ENQUADRAMENTO. COMPLEXIDADE. EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. LEI No 12.153/2009. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. 1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95. 2. No caso, a natureza coletiva da demanda e a sua complexidade afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos termos do art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009. 3. Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado.(Acórdão 1919301, 0723409-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.)
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Mérito prejudicado.
11. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: A pretensão de nomeação em concurso público que afeta direitos de terceiros, configurando caráter coletivo e difuso, é incompatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/09, art. 2o, §1o, inciso I; Artigo 51, II, da Lei 9.099/95; CPC, Artigo 485, inciso IV.

Jurisprudências Citadas: Conflito Negativo de Competência. Juizado Especial da Fazenda Pública. Vara de Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1673146, 07036443520238070000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023); Conflito Negativo de Competência. Direito Administrativo. Direito Processual Civil. (Acórdão 1919301, 07234095520248070000, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2024).